Tribunal: TJMT
Processo: 0022716-82.2018.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022716-82.2018.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), impondo a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) negativa de autoria; (ii) acusado não estava presente na prática delitiva; (iii) réu preso em companhia do adolescente que efetuou a subtração da coisa; (iv) existencia de mensagens para o planejamento do crime entre o apelante e o adolescente infrator.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por falta de provas; (ii) redução da fração aplicada à causa especial de aumento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado; e (ii) analisar se a fração aplicada à causa de aumento de pena é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os relatos dos adolescentes infratores e dos investigadores de polícia são suficientes para demonstrar a participação do acusado no planejamento do crime, formando um conjunto probatório robusto para embasar a condenação pelo roubo majorado.
6. Quanto à dosimetria, a fração de aumento pelo concurso de pessoas deve ser reduzida ao patamar mínimo de 1/3, uma vez que as circunstâncias do crime não se afastam da normalidade típica e inexistem fundamentos concretos para aplicação de fração superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a fração aplicada à causa especial de aumento de pena.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022716-82.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL FELIX RODRIGUES - CPF: 056.428.791-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VALMIR BIGATTAO - CPF: 781.045.808-68 (VÍTIMA), DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA - CPF: 091.479.321-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALAN FERREIRA HORTIZ - CPF: 099.357.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), impondo a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) negativa de autoria;
(ii)
acusado não estava presente na prática delitiva; (
iii
) réu preso em companhia do adolescente que efetuou a subtração da coisa; (
iv
) existencia de mensagens para o planejamento do crime entre o apelante e o adolescente infrator.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por falta de provas;
(ii)
redução da fração aplicada à causa especial de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado; e (
ii
) analisar se a fração aplicada à causa de aumento de pena é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos dos adolescentes infratores e dos investigadores de polícia são suficientes para demonstrar a participação do acusado no planejamento do crime, formando um conjunto probatório robusto para embasar a condenação pelo roubo majorado.

6. Quanto à dosimetria, a fração de aumento pelo concurso de pessoas deve ser reduzida ao patamar mínimo de 1/3, uma vez que as circunstâncias do crime não se afastam da normalidade típica e inexistem fundamentos concretos para aplicação de fração superior.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a fração aplicada à causa especial de aumento de pena.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 386, VII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Felix Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0022716-82.2018.8.11.0042, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (id. 228142704).

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas da participação do acusado nos fatos descritos na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada à causa especial de aumento de pena para o patamar mínimo previsto em lei (id. 228142724).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a fração incidente para a majorante reconhecida (id. 228142729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, com a correção da fração aplicada à majorante (id. 229856681).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Gabriel Felix Rodrigues
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta aos autos que por volta de meados de junho do presente ano, em horário não determinado, o denunciado GABRIEL encontrou-se com os adolescentes Douglas e Alexandre, ocasião em que arquitetou o roubo acima apontado, induzindo os menores inimputáveis a praticarem o crime e na sequência ocultarem o veículo a fim de que, posteriormente, desmanchassem o automóvel e vendessem as peças separadamente.

Na mesma oportunidade, o denunciado GABRIEL instigou o menor Douglas e outros adolescentes não identificados a cometerem crimes contra o patrimônio, dentre estes, um possível roubo a uma Relojoaria localizada no Shopping Três Américas.

Deste modo, no dia 20 de junho de 2018, por volta das 13h40min na Rua Professor Neuza Lula Rodrigues, n 231, Bairro Santa Amália, nesta capital previamente mancomunados incitados pelo denunciado GABRIEL, os menores inimputáveis Douglas e Alexandre, adentraram no estabelecimento comercial Bigattão Materiais de Construção e, valendo-se de uma faca e uma arma de fogo, renderam a vítima João Valmir Bigattão .

Na sequência, os adolescentes obrigaram o ofendido a entregar as chaves de seu veículo VW/Polo Sedan, placas NIZ 7636, que estava estacionado na frente do comércio, bem como seu aparelho de celular da marca Samsung., modelo J5 Prime, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro que estava em seu bolso, e ainda abriram a gaveta do escritório do estabelecimento comercial e subtraíram quantia não estimada em dinheiro.

Após, empreenderam fuga tomando rumo o encontro com o denunciado GABRIEL a fim de esconderem o veículo. Acionada a polícia e iniciada as investigações, constatou-se que a ação criminosa foi filmada pelas câmeras de monitoramento eletrônico do vizinho da Bigattão Materiais de Construção, sendo que o menor Douglas foi identificado como filho de um morador antigo do Bairro, senhor Oziel Câmara, inclusive cliente da loja há mais de 10 anos.

Ocorre que o senhor Oziel ao tomar conhecimento do crime e se deslocar até o comércio, suspeitando que seu filho poderia estar envolvido visualizou as filmagens e confirmou a participação de Douglas bem como do menor Alexandre, vulgo ‘Xandão’, esclarecendo ainda que naquele dia tinha almoçado junto com eles.

Assim, o senhor Oziel levou vítima e os policiais até a sua residência com o intuito de localizar o veículo roubado. Entrementes, ao perceber a chegada da viatura policial, Douglas e GABRIEL evadiram-se do local dispensando o celular subtraído, contudo, logrou-se êxito em prender em flagrante delito o denunciado e localizar tanto o celular como o veículo subtraído, sendo que este estava ocultado próximo a casa de Douglas.

Conduzido a presença da autoridade policial e interrogado, às fls. 28/30, GABRIEL confessou sua participação no crime de roubo, afirmando que desmontariam o veículo e venderiam as peças. Durante seu interrogatório GABRIEL relatou que autorizou os policiais a analisarem os dados contidos no seu aparelho de celular, sendo que nesta continha conversas com Douglas combinando o roubo na loja Bigattão Materiais de Construção, além de incentivá-lo em práticas criminosas.

Por sua vez, Douglas de Almeida Câmara foi ouvido, às fls. 22/23, confessou seu envolvimento e de Alexandre no roubo em voga, delatou GABRIEL e, inclusive, confirmou que planejavam cometer um roubo numa relojoaria do Shopping Três Américas. No mesmo rumo, foram as declarações do menor Alexandre Alan Ferreira Hortiz, às fls. 24/25, momento em que se apresentou espontaneamente a autoridade policial, confessou seu envolvimento e deu detalhes da ação criminosa.

Vale ressaltar que a arma de fogo foi apreendida, conforme se vê às fls. 27.

Os policiais, ouvidos às fls. 03/04 e 06/07, narraram que ao analisarem de forma mais detalhada as informações contidas no aparelho celular do denunciado GABRIEL, verificou-se que ele trocava várias mensagens no aplicativo WhatsApp com adolescentes incitando-os a roubarem, negociando desmanche de carros e produtos de roubos, e, ainda, realizando o planejamento de outros crimes, sendo que GABRIEL seria uma espécie de líder dos adolescentes, pois articula os roubos e depois é o responsável pela venda dos produtos.

Deste modo, é possível concluir que há existência de uma associação criminosa especializada em praticar crimes contra o patrimônio valendo-se da participação de adolescentes, onde o denunciado GABRIEL é integrante ativo, sempre acompanhados de menores, sendo verossímil que é autor e organizador dos delitos, bem como que instigou os menores inimputáveis Douglas de Almeida Câmara (16 anos) e Alexandre Alan Ferreira Hortiz - vulgo ‘Xandão' (14 anos) a cometer o crime de roubo ora denunciado (...)
” (id. 228141685 - Págs. 1/5).

Regularmente processada a ação penal, a magistrada singular declarou a extinção da punibilidade do agente quanto aos delitos de associação criminosa armada e corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva e condenou o apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
.

Irresignada, a Defensoria Pública sustenta a insuficiência probatória quanto à efetiva participação do acusado Gabriel, já que há nos autos apenas indícios extraídos de trocas de mensagens ocorridas dias antes do crime, nas quais ele comenta “
a possibilidade de praticarem o roubo em questão, entretanto, o Apelante acabou desistindo, não comparecendo no dia do assalto
”.

Além disso, afirma que a “
Juíza sentenciante não apresentou um fundamento jurídico sequer para condenar o Apelante
”, mas apenas transcreveu os depoimentos colhidos em juízo, descumprindo o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não obstante as razões expostas pelo recorrente, a análise minuciosa do conjunto probatório permite concluir que o pleito recursal não merece guarida.

Consoante se extrai dos autos, após a prática delitiva, o adolescente Douglas foi reconhecido por funcionários da empresa através das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vizinho, motivo pelo qual o pai do infrator foi contatado.

Depois de assistir atentamente as gravações, o Sr. Oziel Câmara, pai do adolescente Douglas, confirmou que um dos suspeitos era seu filho e delatou que o outro rapaz era o adolescente Alexandre, vulgo “Xandão”.

Diante desse cenário, os investigadores de polícia se deslocaram até a residência do adolescente Douglas e, com a autorização do Sr. Oziel, entraram no imóvel. Ao perceberem a chegada dos policiais, o adolescente Douglas e o apelante Gabriel fugiram, mas os policiais civis conseguiram alcançar e deter o apelante Gabriel.

Interrogado pela autoridade policial, o apelante Gabriel admitiu que, juntamente com o adolescente Douglas, planejou a prática delitiva, esclarecendo que iriam desmontar o veículo e vender as peças separadamente. No entanto, alegou que não participou da consumação delitiva, “
porque estava ocupado no dia, trabalhando
”. Disse ainda que, assim que saiu do serviço, encontrou o adolescente e ele lhe mostrou a chave do veículo. Confirmou que estavam conversando e fumando maconha na casa de Douglas quando os policiais civis apareceram e efetuaram a sua prisão (id. 228141685 - Pág. 35-36).

Em juízo, o acusado Gabriel negou o envolvimento nos fatos, afirmando que apenas comentou com o adolescente Douglas sobre a possibilidade de roubar a empresa de materiais para construção, mas que não combinaram a prática delitiva:

“
(...) Que não combinou nada com ninguém. Que na hora do roubo estava trabalhando. Que apenas conversou sobre o roubo. Que não sabe de quem é a arma. Que no dia do roubo estava trabalhando e foi para casa de Douglas. Que Douglas tinha comentado do roubo. Que estava fumando e a viatura chegou, ocasião que fugiram. Que não sabe de quem era a arma e a faca encontrada. Que apenas se encontrou com Douglas pra usar drogas. Que conhece Douglas de vista, do bairro. Que Alexandre não estava no dia. Que não tinha vínculo com os guris. Que apenas comentou sobre os roubos, mas não combinou de fazer o roubo descrito na denúncia. Que não estava com o celular da vítima João Bigatão. Que na hora da abordagem policial apenas estava com o seu celular. Que em nenhum momento instigou ninguém a praticar o roubo. Que nunca praticou ou combinou algum roubo com os outros envolvidos neste processo. Que os outros envolvidos apenas comentaram que Douglas estava mexendo no celular da vítima. Que não demorou muito a polícia apareceu no local (...)
” (trecho da sentença de id. 228142704; relatório de mídias de id. 228142722).

Na fase policial, o adolescente Douglas admitiu a autoria do roubo. Disse que “
combinaram o declarante, o Gabriel e o Xandão de fazerem o roubo na Casa de Materiais para Construção Bigattão
”, mas que “
Gabriel não apareceu, então foi o declarante e o Xandão
” (id. 228141685 - Pág. 28-29).

Em juízo, Douglas revelou que praticou o roubo juntamente com Alexandre, esclarecendo que Gabriel participou das tratativas do crime e que iriam vender o veículo subtraído e repartir os lucros:

“
Que se lembra dos fatos descritos na denúncia. Que Gabriel não teve nenhum envolvimento e que ele cometeu o crime porque quis. Que os fatos foi há muito tempo. Que na época estava precisando de dinheiro. Que aquele roubo não foi planejado, foi algo de momento. Que combinou com Gabriel e Xandão de praticar o crime. Que não sabe o porquê Gabriel e Xandão foram pro crime. Que usaram simulacro no crime e foi encontrado com uma faca. Que estava com o simulacro. Que iria vender o carro e repartir o lucro. Que pegou os produtos porque estava precisando. Que não deu tempo de vender as coisas. Que iriam dividir o valor em partes iguais. Que os outros dois não tem envolvimento, foi porque quis. Que na época era menor, mas sabia do que estava fazendo. Que junto com Gabriel só praticou este crime. Que não fazia muito tempo que conhecia Gabriel e Alexandre (...)
” (trecho da sentença de id. 228142704).

O adolescente Alexandre Alan Ferreira Hortiz relatou na fase policial que foi convidado por Douglas para participar do crime, ressaltando que ele garantiu que “
ia dar tudo certo porque já que existia um outro lhes dando apoio
”. Afirmou que somente soube que o rapaz que “
passou a fita
” para Douglas era o acusado Gabriel na delegacia de polícia e que nem sequer conhecia o apelante (id. 228141685 - Pág. 31).

Ouvido na etapa judicial, o adolescente Alexandre alterou parcialmente os seus relatos, asseverando que o crime foi praticado somente por ele e por Douglas, sem qualquer ingerência do acusado Gabriel (relatório de mídias de id. 228142722).

Em contrapartida, o investigador de polícia Leonel Virgolino Pacheco relatou à autoridade judiciária que o pai do adolescente Douglas “entregou” o filho. Disse que no dia da prisão o acusado Gabriel estava com o adolescente e que tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais. Ressaltou que havia conversas no aplicativo
Whatsapp
entre o acusado e o menor, combinando a prática delitiva:

“
Que se lembra da ocorrência. Que a sua equipe foi acionada pelo delegado titular da época para apurar uma ocorrência. Que o seu João teria alegado que tinha sido vítima de roubo e que teria conhecido alguns dos suspeitos. Que conseguiriam localizar o senhor Oziel e o senhor Oziel entregou o seu filho. Que ao chegar na casa visualizou duas pessoas correndo subindo o telhado. Que uma das pessoas era Douglas e o outro era Gabriel. Que saiu correndo atrás de Douglas, sendo capturado logo em seguida. Que Gabriel foi pego com um dos celulares. Que acionou a PM para dar apoio. Que conseguiu prender o Gabriel e Douglas entrou no mato e fugiu. Que ao chegar na delegacia foi visto no celular de Gabriel combinando o roubo com Douglas e com Xandão. Que foi visto no celular eles combinando outro furto no shopping três américas. Que no outro dia conseguiu localizar o Douglas. Que o Douglas foi com a polícia e entregou a arma do crime. Que deu para perceber que os acusados agiam em conjunto e dividia o lucro dos roubos. Que o carro foi localizado pela PM. Que a pistola encontrada com os acusados era artesanal. Que salvo engano era calibre 22 (...)
” (trecho da sentença de id. 228142704; relatório de mídias de id. 228142722).

No mesmo sentido, o investigador de polícia Juracy Campos de Aguiar relatou na fase policial que no aparelho celular do acusado havia conversas entre ele e o adolescente Douglas, nas quais combinavam os detalhes do crime, ressaltando que o apelante incentivava outros menores em práticas delituosas e exercia certa liderança, visto que “
é ele quem articula os roubos e depois é o responsável pela venda dos produtos
” (id. 228141685 - Pág. 12/13).

Em suma, a prova colhida durante a instrução processual denota que, embora o apelante não tenha efetivamente atuado na subtração dos objetos, participou de forma ativa no planejamento do crime e seria responsável pela venda do automóvel da vítima, cujos lucros seriam divididos em partes iguais.

Dessa forma, imperativo concluir que os elementos probatórios demonstram que o apelante Gabriel concorreu para a prática delitiva, ainda que não tenha efetivamente participado da ação que resultou na subtração dos objetos.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, a sentença está devidamente fundamentada, sobretudo porque, após analisar de forma pormenorizada a prova produzida, a magistrada
a quo
demonstrou adequadamente a sua convicção quanto à participação do réu, inexistindo ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, constata-se que a sentença impugnada se baseou em elementos de convicção robustos e coerentes, produzidos tanto na fase policial como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se reputa inviável a absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Mantida a condenação, a defesa requer a retificação da pena, pois, na terceira fase do cálculo dosimétrico, embora tenha sido afastada a majorante do emprego de arma de fogo, a magistrada
a quo
“
equivocadamente aplicou o aumento decorrente dela (2/3)
”
(sic).

Assim, considerando que foi reconhecida uma única causa de aumento de pena, postula a incidência da fração mínima (1/3) para o concurso de pessoas, “
posto que a douta Juíza singular não fundamentou um aumento superior ao mínimo
”.

De fato, inexistindo motivos para a aplicação da fração de aumento em patamar superior ao mínimo, especialmente diante das circunstâncias que envolveram a ação delitiva, as quais não se afastaram da normalidade típica, deve ser retificado índice de aumento para 1/3 (um terço).

Neste ponto, vale dizer que, não obstante a pena provisória tenha sido aplicada em patamar aquém do mínimo, em contrariedade ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231), considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Portanto, na terceira fase da dosimetria, aplicada a fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas, encontra-se a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em seguida, reconhecida na sentença a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), a sanção deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), encontrando-se a reprimenda de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, diante do quantitativo de pena estabelecido e as circunstâncias do fato, mantém-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de readequar a pena imposta ao acusado
Gabriel Felix Rodrigues
para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em
regime semiaberto
, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença recorrida, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024